Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-98.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA EM VALOR SUPERIOR AO HABITUAL. FALHA NA LEITURA DO HIDRÔMETRO OU NO EQUIPAMENTO NÃO COMPROVADOS. EXCESSO NA COBRANÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A inexistência de vazamento no interior do imóvel ou de irregularidade no funcionamento do hidrômetro, e a nítida discrepância entre o valor impugnado (R$ 1.536,30 – fatura de novembro/2018) e os cobrados nos meses anteriores e subsequentes (média de R$ 130,00 – Id 14474731/32 - a evidenciar, por meio de faturas apresentadas pelo recorrido, a média de consumo de 15m3) revelam a extrema alteração do padrão de consumo no mês de outubro/2018, não verificada nos meses seguintes. Cabível a anulação da fatura contestada e dos respectivos encargos, bem como a emissão de nova fatura com base na média de consumo apurado nos últimos 12 (doze) meses anteriores a outubro/2018. Precedentes: TJDFT – 5a Turma Cível, Acórdão n. 761688; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 909290; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 919481.

II. Reconhecida a abusividade da restrição creditícia (“negativação” - Id 14474732), exsurge o dever indenizatório da parte recorrente, que deverá reparar os danos morais (in re ipsa) experimentados pela consumidora.

III. Irretocável o valor da condenação (R$ 2.000,00), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade, suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).

IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de oferecimento de contrarrazões.